Tribunal: TJSP
Processo: 2037828-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Discussão limitada à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento e ora executados – Título exequendo que fixou o valor da condenação como base de cálculo dos honorários e não o valor exequendo – Valor da condenação que corresponde ao somatório de todos os valores cobrados na ação de conhecimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Discussão limitada à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento e ora executados – Título exequendo que fixou o valor da condenação como base de cálculo dos honorários e não o valor exequendo – Valor da condenação que corresponde ao somatório de todos os valores cobrados na ação de conhecimento, incluindo os valores pagos durante o decurso processual – Respeito ao princípio de causalidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
- Agravo de instrumento no 2037828-98.2020.8.26.0000 voto 26182
Registro: 2020.0000192417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2037828-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes A.
FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e FERRARI E MAGALHÃES ADVOGADOS, é agravado MUNICÍPIO DE
RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037828-98.2020.8.26.0000 -Voto no 26182 -
2
VOTO No: 26182
AGRV. No: 2037828-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
AGTES.: A. Fernandez Engenharia e Construções Eireli (recuperação judicial) e
Ferrari e Magalhães Advogados
AGDA.: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Juiz: Gustavo Müller Lorenzato
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença
Discussão limitada à base de cálculo dos
honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento e ora
executados Título exequendo que fixou o valor da condenação
como base de cálculo dos honorários e não o valor exequendo
Valor da condenação que corresponde ao somatório de todos os
valores cobrados na ação de conhecimento, incluindo os valores
pagos durante o decurso processual Respeito ao princípio de
causalidade Recurso provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 49/52 e 60 dos
autos de origem, que, em ação ordinária ajuizada por A. Fernandez Engenharia e
Construções Eireli em face da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, arbitrando verba
honorária “em 10% da diferença apurada entre os valores apresentados pelo exequente às
fls. 40/41 e executado às fls. 27/28, devidamente atualizada”.
Os agravantes questionam tão somente a base de cálculo dos
honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, defendendo que, de acordo com
o princípio da causalidade, a verba honorária deverá ser calculada sobre o valor total das
notas fiscais, as quais a agravada foi condenada a pagar, sem dedução dos valores pagos
parcialmente durante o curso do processo de conhecimento, pois tal cálculo corresponde ao
valor da condenação, conforme definido no título exequendo. Pedem o provimento do
recurso (fls. 01/12).
Recurso tempestivo, com preparo (fls. 13/14) e processado sem a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 71); foram oferecidas contrarrazões às fls. 74/76, com
pedido de não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via eleita.
É o relatório.
De início, é o caso de conhecer do recurso. O art. 1.015, parágrafo
único, do CPC estabelece que das decisões interlocutórias proferidas em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037828-98.2020.8.26.0000 -Voto no 26182 -
3
cumprimento de sentença ou no processo de execução o recurso cabível é o agravo de
instrumento; a r. decisão ora agravada, como não extinguiu a execução, corresponde a
decisão interlocutória, logo, é atacável por agravo.
A. Fernandez Engenharia e Construções Eireli ajuizou ação
monitória em face da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto em setembro/2015 com
pedido de pagamento do crédito no valor de R$ 530.075,26, relativo às Notas Fiscais nos
1547, 1562, 1605, 1700, 1756, 1813 e 1840, decorrentes de serviços prestados pela autora à
ré e não pagos na data do vencimento, pretensão, no mérito, acolhida pela r. sentença de
fls. 44/51 e acórdão de fls. 56/59, de minha relatoria (AP no 1032853-60.2015.8.26.0506, j.
29/09/2017).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a autora e seus
representantes legais apresentaram memória de cálculo do valor total devido nos importes
de R$ 359.199,28, relativo à condenação principal e de R$ 67.602,19, referente aos
honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento, atualizados até março/2018 (fls.
01/07 dos autos originários), o que foi impugnado pela ré, insistindo que a condenação
principal importava em R$ 343.663,16 e os honorários advocatícios importava em R$
31.241,05, na mesma data base (fls. 26/18 dos autos originários).
A impugnação discutia, dentre outras questões, o excesso de
execução relativo ao cálculo dos honorários advocatícios apresentado pelos exequentes,
sob o fundamento de que “a Embargada desconsiderou a retificação do v. Acordão sobre
os honorários (10% da condenação ate o limite de 200 salários mínimos e 8% no valor
que exceder), nos termos do artigo 85, parágrafo 3o. I e II c.c. paragrafo 5o. Do CPC” (fls.
25 dos autos originários), apontando como excesso de execução relativo aos honorários
advocatícios o montante de R$ 36.361,14 (fls. 25/26 dos autos originários).
Em resposta à impugnação, os exequentes concordaram que os
honorários não foram calculados de acordo com o definido no título judicial, todavia,
sustentaram que “o valor apresentado por ela não se mostra correto, já que a Executada
não considerou como base para o cálculo da verba [honorária] a integralidade da
condenação, ou seja, o valor integral das notas cobradas, com os consectários devidos em
razão da mora desde as respectivas datas de vencimento”, apresentando o cálculo dos
honorários advocatícios no valor de R$ 57.829,76, na mesma data base (fls. 36/37 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037828-98.2020.8.26.0000 -Voto no 26182 -
4
autos originários).
O Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação ofertada,
definindo o valor exequendo (R$ 343.663,16) como base de cálculo dos honorários
advocatícios arbitrados na fase de conhecimento e ora executados (fls. 60 dos autos
originários), decisão ora agravada; anoto que as demais questões resolvidas pela r. decisão
agravada não foram objeto de recurso.
O título exequendo fixou “(...) os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) do valor da condenação até o limite de 200 salários mínimos e 8% (oito
por cento) do valor que exceder, nos termos do art. 85, § 3o, I e II c/c § 5o do CPC” (fls. 59
g.n.), não estabelecendo o valor a ser executado como base de cálculo dos honorários
devidos, o que já transitou em julgado.
O processo de conhecimento foi julgado parcialmente procedente
para condenar a ré, ora executada, ao pagamento dos valores representados pelas notas
fiscais nos 1547, 1562, 1605, 1700, 1756, 1813 e 1840, logo, o valor total da condenação
corresponde a soma dos valores relativos àquelas notas fiscais.
Embora a executada tenha efetuado voluntariamente o pagamento
das notas fiscais nos 1547, 1562 e 1605 durante o decurso processual, o título executivo
não as excluiu da condenação, reconhecendo que tal cobrança era válida e, por isso,
deveriam integrar o valor total da condenação.
Ademais, ao efetuar o pagamento daquelas notas fiscais
(19/01/2016 e 21/01/2016 - fls. 99 da ação de conhecimento) depois da exequente ingressar
em juízo (15/09/2015 fls. 01 da ação de conhecimento), a própria executada admitiu que
devia aquele débito, de modo que deu causa ao ajuizamento da ação monitória pela
exequente para cobrança das respectivas notas fiscais, o que deve ser considerado na
fixação da sucumbência.
Por isso, os honorários advocatícios executados devem ser
calculados sobre o valor da condenação, considerado como sendo a soma dos valores
relativos a todas as notas fiscais indicadas na inicial, e não sobre o valor exequendo, que
descontou os valores pagos voluntariamente pela executada durante o curso processual.
Assim, respeitado o entendimento contrário, a r. decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037828-98.2020.8.26.0000 -Voto no 26182 -
5
deve ser parcialmente reformada, para acolher o inconformismo recursal, fixando a soma
dos valores relativos a todas as notas fiscais indicadas na inicial da ação monitória como
base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento e ora
executados.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator